Tribunal: TJDFT
Processo: 0740968-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0740968-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Banco Bradesco S/A Agravado: Ana Raquel Nunes da Silva Ana Luiza Construtora Eireli D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco Bradesco S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível Circunscrição Judiciária de Águas Claras, nos autos no 0001251-65.2016.8.07.0020, assim redigida: “O Exequente indica veículos à penhora. Conforme se extrai da consulta ao sistema RENAJUD, verifica-se que já incidem múltiplas restrições judiciais, oriundas de outros processos, as quais detêm preferência sobre os valores eventualmente apurados em eventual alienação judicial (art. 908, §2o, do CPC). Ambos os veículos são gravados, ainda, por alienação fiduciária. Portanto, se apreendido e alienado o veículo, deverá ser abatido do montante apurado a soma dos valores devidos a todos os demais credores, de modo que nada restará para aproveitamento do Exequente. Desse modo, a penhora outrora deferida em favor do Exequente revela-se inócua. Estando a medida fadada ao insucesso, em atenção ao princípio da efetividade da atividade executiva, INDEFIRO o pedido de penhora dos veículos indicados pelo Exequente. Retornem os autos ao arquivo provisório.” Em suas razões recursais (Id. 76563206), a agravante sustenta, em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir a penhora de veículos registrados em nome das devedoras, ao fundamento de que os bens estariam gravados com garantia de alienação fiduciária e já sujeitos a outras restrições judiciais. Argumenta que a penhora dos direitos aquisitivos sobre bens alienados fiduciariamente é admitida, sendo medida eficaz para garantir o cumprimento da obrigação e preservar o direito de preferência do credor. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada. Ao final, pugna pelo subsequente provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão interlocutória impugnada, para que seja deferida a penhora dos referidos bens. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram devidamente trazidos aos presentes autos (Id. 76586505). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos sobre veículos gravados com garantia de alienação fiduciária. Convém ressaltar que a satisfação da obrigação de pagar quantia certa deve ser efetivada por meio da expropriação de bens que compõem o acervo patrimonial do próprio devedor. Assim, não é possível admitir a penhora de bem móvel alienado fiduciariamente para a satisfação do crédito em questão, nos termos da regra prevista no art. do artigo 7o-A do Decreto-Lei no 911/1969, senão vejamos: “Art. 7o-A. Não será aceito bloqueio judicial de bens constituídos por alienação fiduciária nos termos deste Decreto-Lei, sendo que, qualquer discussão sobre concursos de preferências deverá ser resolvida pelo valor da venda do bem, nos termos do art. 2o.” No entanto, a regra estabelecida no art. 835, inc. XII, do Código de Processo Civil, autoriza a penhora dos “direitos aquisitivos” do devedor sobre o veículo com garantia de alienação fiduciária. Nesse sentido, examinem-se as seguintes ementas promanadas por este Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE CRÉDITOS DE VEICULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. POSSIBILIDADE. DIREITOS AQUISITIVOS. INSCRIÇÃO RENAJUD. DESNECESSÁRIO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. DECISÃO REFORMADA. 1. Para efeito de penhora, consideram-se bens do devedor todos os bens presentes e futuros, ou seja, aqueles que já integram o patrimônio do devedor e os demais que forem incorporados até a quitação total da dívida. Em suma, existindo a possibilidade do bem ter valor econômico, o mesmo é passível de ser penhorado, exceto quando existir expressa previsão legal. 2. É entendimento que não há possibilidade de penhora sob um bem fiduciário, eis que o bem não faz parte do patrimônio do fiduciante, em face do desmembramento da posse, entretanto, no caso dos autos, é possível a penhora sob os direitos já adquiridos pela agravada. 3. Pedido de inscrição da restrição à alienação e transferência do bem apresenta-se desnecessário; tendo em vista a restrição já existente que impede a transferência do veículo. 4. Recurso conhecido e provido parcialmente. Decisão reformada.” (Acórdão no 892872, 20150020161647AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/09/2015.) (Ressalvam-se os grifos.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DIREITOS SOBRE BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. ARTIGO 655, XI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 835, XII, do Código de Processo Civil, é possível a penhora dos direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda com alienação fiduciária em garantia. 2. Em que pese não se admitir a penhora sobre o automóvel gravado em alienação fiduciária, é viável a penhora dos direitos incidentes sobre o bem. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 1012596, 07014995020168070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/04/2017.) (Ressalvam-se os grifos.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS DE VEÍCULO GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 835, XII, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O bem com restrição de alienação fiduciária tem sua propriedade pertencente ao credor fiduciário, tendo o devedor apenas a posse do referido veículo até que o contrato firmado com a instituição financeira seja totalmente quitado. 2. Embora não se admitia o bloqueio judicial de bens com cláusula de alienação fiduciária, é admitida a penhora dos direitos aquisitivos do veículo que possui a restrição, uma vez que tais direitos aquisitivos possuem expressão econômica que não se confunde com a propriedade do bem, conforme dispõe expressamente o art. 835, XII, do CPC/15. 3. Recurso CONHECIDO e PROVIDO, para reformar a decisão guerreada e deferir a penhora sobre os direitos aquisitivos do veículo constituído por alienação fiduciária.” (Acórdão no 1172377, 07217026220188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/05/2019.) (Ressalvam-se os grifos.) No caso ora em exame, a recorrente pretende a constrição dos direitos aquisitivos relativos aos veículos indicados (Id. 245878616 dos autos de origem), e não a penhora direta dos bens. Diante desse contexto está constatada a verossimilhança dos fatos articulados pela recorrente em suas razões recursais. O exame do requisito referente ao risco de dano grave ou de difícil reparação também está satisfeito, pois a negativa de constrição dos direitos aquisitivos sobre os veículos indicados pode comprometer a efetividade da execução, frustrando a satisfação do crédito perseguido. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo para obstar a produção de efeitos da decisão interlocutória impugnada e determinar a penhora requerida, deixando para que a Egrégia 2a Turma Cível delibere em definitivo a respeito do tema. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Às agravadas para os fins da norma estabelecida no art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 24 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator